Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE OPERAÇÕES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DÍVIDA INCONTROVERSA. REGISTRO DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituições financeiras.

2. A autora alegou ter sido surpreendida com registros de operações financeiras em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem comunicação prévia, sustentando violação ao art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e irregularidade na manutenção das informações.

3. As instituições financeiras defenderam a regularidade das informações enviadas ao sistema, afirmando que o SCR possui caráter informativo e que o envio de dados decorre de obrigação normativa imposta pelo Banco Central.

4. A sentença concluiu pela inexistência de ato ilícito e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em definir:
I) se a ausência de notificação prévia específica ao consumidor acerca do registro de operações no SCR configura ilicitude;
II) se tal circunstância é suficiente para ensejar indenização por danos morais e exclusão do registro quando não há impugnação da existência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, consiste em banco de dados alimentado obrigatoriamente por instituições financeiras com informações relativas às operações de crédito, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022 e da Lei Complementar no 105/2001.

7. O envio dessas informações constitui imposição normativa destinada ao monitoramento do crédito e ao compartilhamento de dados entre instituições financeiras, não configurando cadastro típico de inadimplentes.

8. A regulamentação prevê comunicação prévia ao cliente acerca da possibilidade de registro das operações no SCR, a qual pode ser realizada por meio de cláusula contratual expressa.

9. No caso concreto, a autora não impugnou a existência ou regularidade das operações financeiras registradas, limitando-se a alegar ausência de notificação prévia específica.

10. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de comunicação prévia, por si só, não caracteriza dano moral quando inexistente demonstração de falsidade dos dados, irregularidade do débito ou quitação da obrigação.

11. Inexistente ato ilícito, não há fundamento para exclusão do registro ou para condenação em indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O registro de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) decorre de imposição normativa e possui natureza informativa voltada ao monitoramento do sistema financeiro e ao compartilhamento de risco entre instituições.

2. A ausência de notificação prévia específica ao consumidor acerca do registro no SCR não enseja, por si só, indenização por danos morais nem exclusão da anotação quando as informações prestadas são verídicas e a existência da dívida não é impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 43, §2o; LC no 105/2001, art. 1o; CPC/2015, art. 98, §3o, e art. 85, §11; Resolução CMN no 5.037/2022, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; TJDFT, Acórdão 2035552, 0752526-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 02.09.2025; TJDFT, Acórdão 2068941, 0714790-81.2025.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 18.12.2025.